Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707500-33.2021.8.07.0014, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, para localização de eventuais ativos em nome dos executados CONSTRUCARD ENGENHARIA EIRELI – ME e CARLOS AUGUSTO CARDOSO (agravados/executados). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença em que busca a satisfação de crédito oriundo de inadimplemento contratual, tendo sido promovidas, sem êxito, diversas diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, por meio dos sistemas eletrônicos usualmente disponibilizados ao Juízo (Sisbajud, entre outros). Alega que, diante da frustração das medidas típicas de pesquisa patrimonial, requereu, na origem, a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, a fim de apurar a existência de planos de previdência privada ou outros ativos financeiros eventualmente mantidos pelos executados sob a regulação daqueles órgãos, o que foi indeferido pelo Juízo a quo sob o fundamento de que o Sisbajud já abarca as entidades abertas de previdência privada e de que, quanto às entidades fechadas, os valores nelas vertidos não compõem o patrimônio penhorável do participante. Defende que a expedição dos ofícios em questão configura medida excepcional, mas legítima, quando esgotados os meios ordinários de localização de bens, encontrando respaldo em precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a constrição de valores aplicados em previdência privada, notadamente quando assumem nítido caráter de investimento, devendo a análise acerca da impenhorabilidade ser feita casuisticamente, à luz da prova produzida. Sustenta, ainda, que o indeferimento da diligência postulada compromete a efetividade da execução e favorece a inadimplência, especialmente considerando o valor do débito (R$ 88.023,58) e o tempo de tramitação do cumprimento de sentença, motivo pelo qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, desde logo, a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, a fim de evitar o arquivamento provisório do feito e o risco de prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de expedição dos ofícios à SUSEP e à CNseg, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da medida. Preparo comprovado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, ainda, deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 do CPC, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o agravante pretende, em sede liminar, a revogação imediata da decisão que indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, para localização de eventuais ativos em nome dos executados no cumprimento de sentença. De um lado, sob o prisma da probabilidade do direito, o agravante traz à colação julgados que reconhecem a possibilidade de requisição de informações à SUSEP e à CNseg, seja por esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, seja em atenção ao princípio da cooperação processual e à efetividade da execução. De outro, contudo, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida a partir de compreensão segundo a qual o Sisbajud já alcança, em larga medida, as entidades abertas de previdência privada, reconhecendo, ainda, a impenhorabilidade, em regra, das reservas constituídas em entidades fechadas de previdência complementar, à luz dos arts. 789 e 833 do CPC. Nesse juízo inicial, sem o contraditório dos agravados e à míngua de elementos mais consistentes acerca do efetivo esgotamento de todas as diligências executivas disponíveis, bem como da concreta natureza dos ativos cuja localização se almeja, não se evidencia, com a nitidez exigida para a concessão de tutela de urgência em grau recursal, a probabilidade do direito em grau suficiente a autorizar a imediata reforma da decisão agravada. Quanto ao perigo de dano, é certo que o agravante aponta o risco de arquivamento provisório do cumprimento de sentença e de eventual configuração de prescrição intercorrente, caso mantida a negativa da diligência requerida. Todavia, tal risco, ao menos em exame perfunctório, mostra-se vinculado à própria dinâmica do procedimento executivo, que comporta, antes do arquivamento, a adoção de outras providências, inclusive a suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC, e a ulterior retomada da marcha executiva. Portanto, na via estreita de cognição sumária que ora se impõe, reputo não suficientemente demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano grave ou de difícil reparação exigidos pelos arts. 995, parágrafo único, e 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal, recomendando-se, assim, que a controvérsia seja examinada de maneira mais ampla por ocasião do julgamento de mérito, após a oportuna manifestação da parte agravada. Nessas condições, a manutenção da situação fática delineada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento colegiado do presente recurso, revela-se medida mais adequada à preservação do contraditório e da ampla defesa, evitando-se provimento liminar de conteúdo irreversível ou de difícil reversão em caso de eventual improvimento do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento, facultando-lhe a juntada da documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.